Tribunal: STF
Processo: Rcl 38753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, XXXV E LIV, 7º, 8º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADA A INVIABILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por por Rhodia Poliamida e Especialidades S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR 1002009- 11.2017.5.02.0431, à alegação de (i) usurpação de competência desta Suprema Corte e (ii) infringência aos arts. 5º, II, XXXV e LIV, 7º, 8º, e 93, IX, da Lei Maior. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Explica que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (“Art. 248. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”). 
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista tem como objeto debate acerca do adicional de periculosidade. Deduz que não se pode findar processo mediante decisão monocrática, sob pena de vulneração dos princípio do colegiado, da legalidade, da segurança jurídica e do contraditório. Dessume infringência aos arts. 5º, II, XXXV e LIV, 7º, 8º, e 93, IX, da Lei Maior, ocasionando atentado, por fim, à disposição do art. 101, da Magna Carta. 
    Narra que, em se tratando de questão cuja matéria de fundo seja constitucional, não pode o Tribunal Superior do Trabalho empecer o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    3. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos de origem. No mérito, postula a procedência do pedido para que seja (i) cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e (ii) realizado novo juízo de admissibilidade pela Corte especializada. 
    4. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, manifesta a inviabilidade do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com a violação dos arts. 5º, II, XXXV e LIV, 7º, 8º, e 93, IX, da Lei Maior. 
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao negar provimento a recurso ordinário, consignou que não existem nos autos quaisquer outras provas capazes de elidir as conclusões periciais acerca da caracterização e classificação da periculosidade. Na sequência, a Corte Regional negou seguimento a recurso de revista, ao fundamento de que o o caso dos autos se reveste de contornos nitidamente fático-probatórios, cuja reapreciação, em sede extraordinária, encontra óbice na Súmula nº 126 do C. TST.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, afirmou inviável o conhecimento do recurso, à míngua de (i) desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, (ii) direito social constitucionalmente assegurado na hipótese, (iii) possibilidade de reelaboração fática e (iv) questão nova sobre interpretação da legislação trabalhista. Por esse motivo, consignou a falta de transcendência do recurso denegado. 
    7. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra da Ministra Kátia Magalhães Arruda (grifei):
    “[...]
    CONHECIMENTO
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. TRANSCENDÊNCIA 
    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONTATO DIRETO COM INFLAMÁVEIS 
    Delimitação do acórdão recorrido: “consta no laudo pericial que: (...) o RECLAMANTE LABOROU EM CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE, uma vez que LABORAVA HABITUALMENTE (DIARIAMENTE) EM ÁREA DE RISCO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 3214/78 DO MTE, NR 16: Conforme apurado durante as diligências, o Reclamante atuou exercendo a função de ‘Responsável de Máquinas’ e, por imposição de seu cargo, o Autor, ficava próximo de material inflamável como: acetona e outros inflamáveis, na área de produção da Reclamada, já que o mesmo tinha que operar a máquinas, atuando nas Áreas de Risco definidas, e mantendo contato direto com líquidos inflamáveis." (...) apesar de não estar o Juízo ‘a quo’ adstrito à prova técnica, a mesma tornou-se instrumento eficaz para a formação de sua convicção, vez que não existem nos autos quaisquer outras provas capazes de elidir as conclusões periciais. Vale lembrar que o art. 195 da CLT estabelece que a caracterização e classificação da periculosidade devem ser efetivadas através de perícia, assim sendo, a regra é que a prova técnica deve prevalecer. O presente caso não constitui exceção, uma vez que as impugnações apresentadas pela recorrente não foram capazes de infirmar as conclusões periciais”. 
    Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. 
    Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado. 
    Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. 
    Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a matéria probatória não pode ser revisada no TST, e, sob o enfoque de direito não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior. 
    Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). 
    CONCLUSÃO 
    Pelo exposto, não reconheço a transcendência quanto às matérias objeto do recurso de revista e, como consequência, nego provimento ao agravo de instrumento, com amparo nos arts. 896-A, § 5º, da CLT, 118, X, 248 e 255, III, a, do RITST, 932, VIII, do CPC. 
    Destaco que esta decisão é irrecorrível, conforme os arts. 896-A, § 5º, da CLT, 248 do RITST”.
    8. Da leitura do excerto acima transcrito, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento a recurso de revista em razão da ausência de requisitos formais do recurso (inviabilidade de reexame de provas, falta de afronta à legislação ou à jurisprudência, entre outros fundamentos). Entendeu a autoridade reclamada que, como o agravo de instrumento não poderia ser conhecido, a causa não alcançaria o requisito da transcendência.
    9. Com efeito, não há falar na veiculada usurpação de competência, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão que denegou seguimento a recurso de revista, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência.
    10. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados, inter plures: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    11. De mais a mais, a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o exame da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados pela reclamante, sob pena de desvirtuamento do instituto. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 17884 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.9.2014)
    “Ementa: Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 20627 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016 - destaquei)
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora